Tribunal: TJSP
Processo: 0001347-70.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001347-70.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados PAULO RENATO DA SILVA SIQUEIRA, SACHA DE FARIA
e DENILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e DANIELA DE CASSIA MOREIRA
JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos ministerial e defensivo em prol de Paulo Renato
da Silva Siqueira, Denilson dos Santos Oliveira e Sacha de Faria, para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpram esses
condenados, cada qual, a pena corporal final de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, sem benefícios, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, valorados como no r. decisum, por infração aos
ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com determinações,
comunicando-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
2
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos 3a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz
Apelantes: Ministério Público, Paulo Renato da Silva Siqueira,
Denilson dos Santos Oliveira e Sacha de Faria
Apelados: Paulo Renato da Silva Siqueira, Denilson dos Santos
Oliveira, Sacha de Faria e Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.817
1 Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público e pela Defensoria de Paulo Renato da Silva Siqueira, Denilson
dos Santos Oliveira e Sacha de Faria, que foram condenados, os dois
primeiros ao cumprimento de penal corporal de dois anos e seis meses
de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais a paga de
duzentos e cinquenta dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração
aos ditames do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06, e a última
ao cumprimento de penal corporal de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, fixados no mínimo legal, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido
os três corréus absolvidos da imputação referente ao artigo 35, da Lei de
Drogas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
369/376).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
3
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, pleiteando que os acusados sejam condenados na
forma deduzida na exordial, asseverando que “a par da expressiva
quantidade de drogas diversificadas, dos aparelhos de telefone celular,
da balança de precisão e da quantia em dinheiro apreendidas, os
apelados foram pilhados pelos policiais militares em situação que,
conforme narrado por estes últimos, evidenciava que todos eles
realizavam a mercancia de drogas no local dos fatos, cada qual deles
desempenhando tarefa bem definida, e, ainda conforme evidencia a
prova, sob a coordenação da apelada Sacha” (fl. 454). Acrescenta que
Sacha, apontada por Paulo e Denilson como “contratante” (fl. 454),
compareceu em Juízo bem trajada e maquiada, a denotar ser portadora
de recursos incompatíveis com a sua alegação de fl. 37, quanto a ser uma
desempregada. Ressaltou que o bando possuía farto aparato, como
balança de precisão, telefones celulares e até imóvel próprio para
estocagem e preparação das drogas, a caracterizar também a associação
para esse fim, e a ensejar, pela expressiva quantidade de tóxicos, fixação
das penas básicas acima do mínimo legal. Assevera que quanto a Paulo,
tem-se que se dedica de há muito ao crime, desde menor de idade,
conforme certidão de fl. 330, razão pela qual sua pena-base também
deve ser dosada de forma mais elevada, sendo, portanto, inaplicável o
artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos na espécie, havendo que incidir o
concurso material entre os delitos, que pela sua natureza de equiparados
aos hediondos ensejam a fixação do regime prisional inicial fechado,
com relação aos quatro acusados (fls. 446/457).
Apela, também, a Defensoria de Paulo, Denilson e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
4
Sacha, pleiteando, quanto a essa última, o afastamento da majoração na
primeira fase da dosimetria, a aplicação do artigo 33 § 4o, da Lei no
11.343/06, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, e para Paulo e
Denilson a aplicação do redutor suprarreferido, na fração máxima,
estabelecido o regime prisional aberto, ressaltando que para Sacha o
aumento na primeira fase se mostra não fundamentado ou excessivo, não
comprovada a sua “posição especial” (fl. 465), dada a natureza do
narcotráfico, que envolve inúmeras pessoas, nada havendo a denotar
fosse ela a “gerente do tráfico” (fl. 465), ou que se dedicasse às
atividades criminosas, não se confundindo o artigo 42, da Lei, com o
redutor, sendo Sacha primária. Quanto a Paulo e Denilson, assevera que
o redutor é cabível no máximo, porque “não tinham qualquer poder
sobre a droga que guardavam” (fl. 467), não podendo a quantidade e a
diversidade de drogas desfavorece-los, com redução na terceira fase em
apenas 1/2, tendo eles assim agido mediante paga, por suas condições
socioeconômicas (fls. 463/468).
Os recursos foram contrarrazoados pelas partes, que
pretendem o desprovimento de cada qual delas (fls. 469/484 e fls.
487/490).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Nadir de Campos Junior, se pronunciou pelo desprovimento
do apelo defensivo, e pelo provimento do ministerial, com
redimensionamento das reprimendas, como nesse apelo pretendido (fls.
508/524).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
5
Este, em síntese, é o relatório.
2
Há que se dar parcial provimento a ambos os
apelos.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal.
E o conjunto probatório bem deu conta da prática,
pelos apelantes Sacha, Paulo e Denilson, do crime do artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, havendo que ser conservada a decisão judicial
monocrática no que tange a imputação recepcionada quanto a corré
Daniela.
Em Juízo, única fase em que todos os réus prestaram
sua versão dos fatos, Daniela negou a prática da traficância de tóxicos,
asseverando ser consumidora de crack e maconha, e pessoa sem
profissão fixa, vivendo da mendicância, de recolher bens para
reciclagem, e de efetuação de “programas”, possuindo cinco filhos, dos
quais apenas um, especial, reside em sua companhia. No mais, afirmou
que apenas comprou duas porções de maconha, e que com elas foi
detida, e conduzida ao ponto onde estava Sacha, e de lá para o imóvel
onde se encontravam os demais corréus.
De se observar, no que tange a essa imputada, que o
recurso ministerial, em tempo algum, questionou a recepção, pela MMa
Juíza, da condição, frisada a fl. 373, de dependente química da
processada, e da vulnerabilidade que demonstrou em audiência, a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
6
da Magistrada destacar que “tem aparência e comportamento de
dependente química” (fl. 373), daí porque não há como se afastar tal
observação do contexto probatório a ela atinente, muito embora a prova
produzida com as testemunhas policiais, que abaixo terão seus
depoimentos melhor analisados, é no sentido de dar conta que essa ré foi
abordada com 38 porções de maconha, um telefone celular (que ela
afirmou ter encontrado na rua), e R$ 85,00.
Portanto, quanto à mesma, dentro desse cenário,
malgrado não se vislumbre incidente de dependência toxicológica a
respaldar a conclusão judicial quanto a sua dependência química, à
mingua de enfrentamento recursal, sobre a condição acolhida na
sentença, quanto a Daniela, de ostentar a condição de dependente
química, visivelmente perceptível, o melhor caminho a ser seguido é a
manutenção da desclassificação para ela operada em Primeiro Grau.
No tocante a corré Sacha, recepcionada sua confissão
na sentença, embora na prática tal não tenha ocorrido, conforme se
depreende de seu único interrogatório, em Pretório, no qual admitiu a
posse da sacola consigo apreendida, contendo tóxicos, que pretendia
vender em ponto destinado a tal, mediante remuneração, observa-se que,
todavia, procurou afastar de si a incidência de coautoria, e até mesmo a
apreensão de drogas em poder dos demais corréus, tendo dito nem
mesmo conhecer o imóvel no qual os corréus varões foram presos (que
todavia indicou aos policiais, possibilitando o sucesso pleno da
diligência), nada havendo que se fazer, contudo, quanto ao acolhimento
dessa versão, para fim de incidência da atenuante da confissão, à mingua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
7
de recurso ministerial quanto ao tema.
Já os corréus Paulo Renato e Denilson, de forma
harmônica entre si, asseveraram que foram contratados por Sacha, o
primeiro por estar desempregado e o segundo nunca antes tendo
exercido trabalho lícito, para tomarem conta das drogas apreendidas no
imóvel onde foram surpreendidos, tendo ambos dito que, apesar de
contratados por ela, desconhecem se a mesma era a gerente do grupo de
traficantes em questão. Ambos afirmaram que lá atuavam mediante
remuneração, que Paulo estipulou em R$ 1.000,00, a ser dividido entre
eles, os dois frisando que não conheciam Daniela, e que conheciam
Sacha apenas de vista, o que se constitui em absoluta contradição,
quando, antes disso, frisaram que ela os contratou para atuar na
narcotraficância.
E a par do que já pode ser extrair dos próprios
interrogatórios de Sacha, Paulo e Denilson, tem-se, ainda, as narrativas
dos policiais militares Relder S. de Souza Filho e Rubens de Oliveira
Bento, testemunhas compromissadas, sobre os quais não se aplica a
expressão “com sua equipe 'cassando bandidos'”, atribuída nas
contrarrazões defensivas à testemunha Relder, muito menos a pretendida
desqualificação, genericamente promovida, sem nenhuma comprovação
de tal nos autos, a teor do que determina o artigo 156, do Código de
Processo Penal, conforme os terceiro e quarto parágrafos de fl. 473,
inclusive porque a própria Defensoria Pública, a fl. 225, antes também
arrolou os mesmos milicianos compromissados como testemunhas,
portanto interessada em suas oitivas, daí porque a pretensão, repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
8
genericamente invocada, de invalidar seus testemunhos em fase recursal,
não pode ser recepcionada, quando inclusive não foram esses depoentes
contraditados em momento oportuno.
E ouvido em Juízo, o policial Relder, comandante da
guarnição, discorreu quanto a abordagem feita a Sacha e Daniela, em via
pública, após ambas se separarem ao avistaram a aproximação do carro
policial, e a apreensão de tóxicos na bolsa de Daniela, e na sacola de
Sacha, quando essa última disse que era a gerente do tráfico na área, e
indicou aos policiais, que não a conheciam até então, a casa sita a cerca
de cinco quadras do local da abordagem, que se encontrava aberta, onde
os corréus Paulo e Denilson foram detidos embalando os tóxicos, que
aliás somavam, juntamente com os antes encontrados com as corrés,
nada menos que 1.907 porções de crack, cocaína e maconha, além de
uma pedra bruta de crack, com peso de 355,8g, que se prestaria,
conforme a experiência forense denota, para a confecção de cerca de
mais 1000 porções de crack, acrescentando-se que da quantidade aqui
referida 1.764 porções desse tóxico, já embaladas, estavam em poder de
Denilson e Paulo, o que, por si só, dá conta, aliada ao fato de que ambos
em Juízo confirmaram não ter nenhuma atividade lícita, que se
dedicavam, aliás, com afinco, quando abordados, à narcotraficância, o
que se denota até mesmo pelo número de porções que já tinham
preparado, e pelo volume do tóxico que ainda estavam a manipular,
portanto não preenchendo o terceiro requisito do § 4o, do artigo 33, da
Lei n. 11.343/06.
No mesmo sentido, aliás, a narrativa do policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
9
Rubens, que ainda frisou que em vão Denilson tentou evadir-se ao notar
a chegada dos milicianos, e que Paulo foi encontrado “picando uma
grande quantidade de crack”, naquela casa que, muito embora Paulo
tenha procurado fazer crer pertencer a sua família, não ostentava
nenhum sinal de ser habitada, inclusive sendo dotada de poucos móveis,
o que dá conta, portanto, de sua destinação à narcotraficância.
É certo, demais, que a apreensão de nada menos que
55 outras porções de cocaína em poder de Sacha, pessoa que, de forma
unânime, os corréus varões indicaram como sendo quem os contratou
para também exercer a traficância, reforça a convicção, junto com o que
já foi descrito quanto à quantidade, diversidade e condições em que os
tóxicos foram apreendidos no imóvel (por ela indicada), já em parte
embalada, e na outra sendo manipulada, que também incidiu essa
acusada na ausência de preenchimento do terceiro requisito do aludido
redutor, que portanto, quanto a ela, há que ser afastado.
E muito embora da apreensão, ainda, de balança de
precisão nesse imóvel, e dos fortes indícios decorrentes de tudo que
acima foi referido quanto á incidência de associação entre Sacha, Paulo
e Denilson para o narcotráfico, à mingua de comprovação de
prolongamento, desde antes, no tempo, das condutas dessas imputados, é
que há que ser afastada a pretensão ministerial de recepção do crime do
artigo 35, da Lei de Drogas.
O fato de Sacha ter sido encarregada de remunerar os
corréus varões, por si só, não é fato comprovador de que exercesse a
gerência da traficância naquele local, mormente porque foi inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
10
presa quando próxima do ponto de venda de drogas onde pretenderia, ao
chegar, exercer o seu comércio, não havendo que se descartar, portanto,
que os tenha remunerado como traficante meramente intermediário,
entre o gerente propriamente dito e esses outros dois corréus.
Diante disso, há que ser afastar a exasperação por tal,
para ela, promovida na primeira fase da dosimetria.
Indiferente para o deslinde do caso que Paulo e
Denilson não tivessem “poder sobre a droga que guardavam” (fl. 467),
vez que exerceram plenamente o núcleo do tipo ter em depósito, referido
na exordial, com relação àquela vasta quantidade de crack, destinada ao
consumo de terceiros, que é o que basta, além do restante do já aduzido,
para demonstrar que longe estavam do exercício do narcotráfico
privilegiado.
Fixa-se, pois, para a corré Sacha, penas básicas de
cinco anos de reclusão e paga de quinhentos dias-multa, que deixam de
ser minoradas em decorrência da recepção da atenuante da confissão,
uma vez que tais reprimendas já estão fixadas no mínimo legal, a teor do
que dispõe o Verbete no 231, do Súmula do STJ.
Sobre o assunto, mostra-se oportuno trazer à colação a
lição de Damásio Evangelista de Jesus: - “A permitir-se que as
atenuantes reduzam a pena a limites inferiores ao mínimo legal, de
admitir-se também, por coerência, que as agravantes a elevem
acima do limite máximo abstrato, o que consistiria 'golpe mortal' ao
princípio da legalidade das penas [...].” (Boletim IBCCRIM. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
11
Paulo, n.° 73, p. 03-04, dez. 1998).
No mesmo diapasão a orientação dominante nos
Tribunais Superiores: - “EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação
da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral
reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art.
543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (STF - RE
597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO).
Como
ainda:
-
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ESTUPRO.
PENAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59,
INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO
PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na
Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de
individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
12
permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo
abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe
ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos
limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se
tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece
valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o
que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer
patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a
fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que
dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ
n.o 08, de 07 de agosto de 2008”. (STJ - REsp 1117073/PR, Rel.
Ministra
LAURITA
VAZ,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
26/10/2011, DJe 29/06/2012).
Para os corréus Paulo e Denilson as penas básicas hão
que ser mantidas também no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e
paga de quinhentos dias-multa, como desde antes fixado na sentença,
mantido, para os três, o afastamento do redutor, como acima já
abordado.
Mantém-se, pois, para Sacha, e fixa-se para Paulo e
Denilson, o regime prisional inicial fechado, único compatível com sua
forma de proceder, consistente em exercer o narcotráfico de nada menos
que 1764 porções de crack, mais 01 pedra bruta desse tóxico, com
355,8g, além de 55 pinos de cocaína, a denotar a intensa dedicação
desses corréus a crime que lesa profundamente a saúde pública, somada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001347-70.2017.8.26.0617 -Voto no 40.817
13
tal constatação a apreensão, no imóvel onde se dedicavam a esse delito,
de balança de precisão, além de telefones celulares para todos.
E como corolário de tal, incabível a aplicação de pena
restritiva de direitos a Sacha, conforme expressa vedação decorrente do
artigo 44, inciso I, além do inciso III, (sexta figura), do CP, uma vez que
também as circunstâncias já mencionadas demonstram a absoluta
impropriedade de tal pena substitutiva na espécie, inclusive pela
natureza equiparada aos delitos hediondos, do crime por ela cometida.
Isto posto, dá-se parcial provimento aos apelos
ministerial e defensivo em prol de Paulo Renato da Silva Siqueira,
Denilson dos Santos Oliveira e Sacha de Faria, para que, mantida no
mais, por seus fundamentos, a r. sentença, cumpram esses condenados,
cada qual, a pena corporal final de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, sem benefícios, mais o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, valorados como no r. decisum, por infração
aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 1- Perduram as
razões para mantença da prisão cautelar da condenada Sacha, como
estabelecido na sentença. 2 Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandados de prisão contra os condenados Paulo, Denilson e Sacha.
3
Tendo havido alteração no julgamento, comunique-se, pela
Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da
Seção de Direito Criminal desta Corte, em relação à corré Sacha.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator